Tribunal: TJBA
Processo: 8008380-78.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008380-78.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE WILTON PINHEIRO GALVAO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WILTON PINHEIRO GALVAO JUNIOR, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: MARIO MASSAHIKO YAMADA

Advogado(s)
:
FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. BOA-FÉ PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, IV, do CPC, por inépcia da petição inicial, diante da ausência do instrumento contratual apto a comprovar a contratação do empréstimo. Em embargos de declaração, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 94907995). O apelante requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a redução dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se as telas sistêmicas e demonstrativos unilaterais apresentados são suficientes para instruir a ação de cobrança, afastando a inépcia da petição inicial; e estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, mediante apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo instruir a petição inicial com documentos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e do débito.

4. Os documentos juntados consistem apenas em registros internos extraídos do sistema da própria instituição financeira (IDs 94907844 e 94907845), desacompanhados de contrato assinado ou de prova da efetiva disponibilização do crédito, como extratos bancários, o que não comprova de forma inequívoca a contratação nem vincula o réu à dívida.

5. A própria parte autora declarou expressamente não possuir novas provas a produzir e requereu o julgamento antecipado do feito (ID 94907983), assumindo o risco do julgamento com base no acervo probatório já constante dos autos, não sendo possível, posteriormente, sustentar nulidade por insuficiência de provas, em respeito à boa-fé processual.

6. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito. A eventual análise do mérito nesta instância poderia conduzir à improcedência do pedido por ausência de comprovação da contratação, situação mais gravosa ao recorrente, inexistindo recurso da parte ré, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão terminativa.

7. A fixação de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, aplicável às hipóteses de extinção sem resolução do mérito, conforme § 6º do mesmo dispositivo.

8. O Tema 1076 do STJ, firmado no REsp 1.906.623/SP, estabelece que a fixação por equidade constitui exceção restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, vedando sua aplicação em causas de valor elevado, como no caso, cujo valor da causa é de R$ 741.683,84.

9. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I; 373, I; 485, IV; 85, §§ 2º, 6º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.623/SP (Tema 1076); TJSP, Apelação Cível nº 1013453-52.2022.8.26.0009, Rel. Léa Duarte, j. 07.11.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5000878-36.2024.8.13.0687, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 05.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008380-78.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA, e como apelado MARIO MASSAHIKO YAMADA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGARPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .